Tribunal: STF
Processo: AI 440736
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA:  1.     RECURSO. Agravo de instrumento. Certidão de intimação
   do acórdão recorrido. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do
   CPC. Agravo regimental não provido. Não há que se falar em
   deficiência na formação do instrumento, quando a legislação
   vigente no ato da interposição do agravo de instrumento não
   reputava obrigatório o traslado de peça hodiernamente considerada
   indispensável.